Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-25.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002722-25.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA DOLORES HERCULANO MELO - CPF: 700.498.442-70 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM DEMANDAS DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por Maria Dolores Herculano Melo, determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico para tratamento de aneurisma sacular. A insurgência recursal restringe-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, inicialmente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o critério jurídico adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações que envolvem o fornecimento de tratamentos de saúde pelo Estado, notadamente se devem ser arbitrados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, ao julgar os Recursos Especiais nº 2.169.102/AL e 2.166.690/RN sob o rito dos repetitivos (Tema 1.313), fixou tese no sentido de que, nas demandas que buscam do Poder Público a prestação de serviços de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação automática do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º-A do CPC.

4.

A tese firmada no Tema 1.313 possui caráter vinculante, nos termos dos artigos 926 e 927, III e V, do CPC, devendo ser obrigatoriamente observada pelos Tribunais pátrios.

5.

Considerando a natureza da causa (direito à saúde), a ausência de proveito econômico diretamente mensurável, a complexidade moderada da demanda, o tempo despendido e o zelo profissional, mostra-se adequada e proporcional a fixação dos honorários, por equidade, no valor de R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios em ações que visam à prestação de serviços de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, em observância à tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

2.

A fixação equitativa deve considerar critérios como a complexidade da demanda, o zelo profissional, o tempo despendido e a natureza do direito tutelado, sem vinculação a percentual sobre o valor da causa ou da condenação.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º; arts. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Maria Dolores Herculano Melo, julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando que o Requerido, ora Apelante, disponibilize o procedimento cirúrgico para reverter o aneurisma sacular em topografia em favor da Requerente.

Além disso, arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado entre os entes públicos.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre, sustentando, inicialmente, a necessidade de suspensão do curso do processo, conforme determinado por este Tribunal, nos autos do IRDR n.º 1023732-44.2022.811.0000, que discute a correta metodologia de arbitramento dos honorários sucumbenciais nas demandas que envolvem o fornecimento de tratamentos de saúde pelo Estado.

Afirma que a suspensão determinada no referido incidente permanece válida, diante da interposição de recurso especial pela Procuradoria Estadual, o qual possui efeito suspensivo automático nos termos dos artigos 982, §5º, e 987, §1º, do Código de Processo Civil.

Assevera que, por força da suspensão decretada, impõe-se a paralisação de todos os processos que versem sobre a mesma controvérsia até o julgamento final do recurso excepcional interposto.

Verbera que também deve ser reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, atinente à possibilidade de aplicação do critério da equidade na fixação de honorários advocatícios quando o valor da causa, o valor da condenação ou o proveito econômico se mostrarem exorbitantes.

Argumenta que a imposição de honorários calculados exclusivamente sobre tais valores pode conduzir a resultados desproporcionais e inconstitucionais, violando os princípios da proporcionalidade, da isonomia e do devido processo legal substancial, bem como gerando enriquecimento sem causa da parte vencedora.

Por fim, o Apelante requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo STF, ou, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados por equidade, tendo em vista o valor inestimável do bem jurídico tutelado, o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria e a necessidade de evitar condenações excessivas e desproporcionais ao Estado.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 276673873).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, com relação ao critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Colhe-se dos autos que Maria Dolores Herculano Melo, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, visando ao fornecimento do procedimento cirúrgico para reverter o aneurisma no crânio.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] “
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente “
PROCEDIMENTO

CIRÚRGICO PARA REVERTER O ANEURISMA SACULAR EM TOPOGRAFIA”.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA

CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 141162537,
e, via de consequência,
DECLARO

EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do

CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS,

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC. [...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato interpôs Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025